Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ESTUPRO. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro (art. 213, caput), lesão corporal (art. 129, § 13) e cárcere privado (art. 148, § 1o, I), todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06 – Lei Maria da Penha). A defesa requereu absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; (ii) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade mediante a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais e depoimentos testemunhais.
4. O exame de corpo de delito indicou lesões corporais compatíveis com os relatos da vítima e vestígios da prática recente de conjunção carnal, reforçando a materialidade e a autoria dos delitos.
5. A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, especialmente dos relatos firmes da vítima e do policial militar que atendeu a ocorrência.
6. O dolo na prática do cárcere privado ficou evidenciado pela conduta do réu de impedir a saída da vítima de sua residência, trancando-a, sem acesso à chave.
7. A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta dos fatos, da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, além da inexistência de fato novo que autorize a soltura.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.